Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729945-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE LIMA MUNIZ, WALLYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASCENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUATRO RÉUS. DOIS APELANTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. FILMAGENS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. INVIÁVEL. CULPABILIDADE. FUNÇÃO DE LIDERANÇA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO DO RÉU RICARDO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU WALLYSON. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima; e 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) decote da análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade; e (iv) fração de aumento de pena na primeira fase. III. Razões de decidir: 3. De rigor a condenação dos réus pelo delito de associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em um arcabouço probatório firme e consistente, decorrente de um valioso e intenso trabalho de investigação policial, que contou, inclusive, com monitoramentos e filmagens que perduraram por cerca de seis meses, além da quebra de sigilo dos telefones celulares utilizados por eles, logrando comprovar a prática dos crimes a eles imputados. 4. Comprovado o papel de liderança no grupo criminoso, deve ser mantida a circunstância relativa à culpabilidade. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. IV. Dispositivo: 6. Recurso de Wallyson parcialmente provido. Desprovido o apelo de Ricardo. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para a manutenção da sentença condenatória quanto à prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, embora os recorrentes afirmem o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012